Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011264-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (PROCURADOR), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - FELIZ NATAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SESSÕES HIPERBÁRICAS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FRATURA EXPOSTA – RISCO DE PERDA DO MEMBRO – NECESSIDADE – DEMONSTRADA – RISCO DE GRAVE DANE COMPROVADO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto a probabilidade do direito, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Somado a isso, há ainda o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de perda do membro fraturado pelo paciente.

Assim, encontram-se presentes a probabilidade do direito, bem como o risco de grave dano, ante o estado de saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Feliz Natal em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000201-72.2021.8.11.0000, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município agravante forneça o procedimento médico de 30 sessões hiperbáricas ao paciente, além de transporte, alimentação e hospedagem durante todo o tratamento, sob pena de multa.

Aduz o agravante que há incompetência do juízo que proferiu a decisão, tendo em vista que, de acordo com a Resolução no 09 de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todas as ações que compreendam direitos à saúde pública e que tenham no polo passivo o Estado, devem tramitar na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária.

No mérito, argumenta que o tratamento requerido é apenas uma opção terapêutica e que existem outros tratamentos de valores inferiores e de ampla aceitação que são eficazes ao caso.

Expõe que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT apresentou em seu parecer que não há risco à vida do paciente e, tampouco, urgência imediata, de modo que pugna pela anulação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau ou pela inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação principal.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso, alegando que não houve intimação do recurso de apelação, pois fora feito juízo de retratação.

Após, explana que a competência tratada na Resolução no 09 de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não altera a competência territorial, bem como que há sim o justificado receio de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de procedimento médico de 30 sessões hiperbáricas ao paciente, além de transporte, alimentação e hospedagem durante todo o tratamento, sob pena de multa.

Inicialmente, acerca da alegada incompetência do juízo, ante a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça constatou que a resolução que viola o disposto nos artigos 2o, caput e § 4o, da lei 12.153/2009, 2o da lei 7.347/85, 209 da lei 8.069/90, 80 da lei 10.741/2003, 93 da lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015, conforme expôs:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. (...) VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo'
(Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013. (...). (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

Assim, não há que se falar em incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

Quanto a alegação da nulidade da decisão, verifico que houve o juízo de retratação e não merece prosperar, nos moldes do que estabelece o artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil:

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§1o. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso.

Desse modo, não há que se falar em ausência de contraditório, levando em consideração que a citação da parte requerida para responder o recurso se dá apenas quando não houver a retratação do juízo.

No mérito, quanto a probabilidade do direito para a concessão do tratamento, em sede de tutela de urgência, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Entretanto, o agravante dispõe que se trata de opção terapêutica, alternativa e experimental, bem como que existem outros tratamentos de ampla aceitação pela comunidade médica de valores inferiores à concedida, conforme o Parecer Técnico do NAT no 0860/2021 em seu item 3.

Ocorre que no parecer do NAT (ID 92249485), o tratamento proposto de oxigenoterapia hiperbárica pode estar indicado no caso em tela, uma vez que se encontra documentado (via relatório médico e documentação fotográfica) que já vem em acompanhamento adequado e sem melhora significativa, com os tratamentos já realizados.

Além disso, observo do relatório médico que está presente o risco de amputação do membro.

Outrossim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Nesse passo, resulta nítida a probabilidade do direito e o risco de grave dano ao paciente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021